Tribunal: CARF
Processo: 13864.000050/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000050/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.650 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
VPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário-de-contribuição para o empregado e trabalhador avulso a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa. A natureza jurídica dos valores pagos não
depende da denominação dada pelo empregador.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
PROVAS.
INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor, e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000050/2009-15
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000050/2009-15

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 222 e ss.), interposto contra o Acórdão no.
05-28.223 da 6a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas/SP –
DRJ/CPS (e-fls. 198 e ss.), que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do
contribuinte impetrada face ao Auto de Infração DEBCAD 37.036.376-0 (e-fls. 02 e ss.),
referente a contribuições previdenciárias levantadas com base em folhas de pagamento e DIPJ, a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, consolidado em 19/01/2009.
2. Esclareça-se, por oportuno, que este Acórdão refere-se a estes Autos,
13864.000050/2009-15 - DEBCAD 37.036.376-0, além dos Autos 13864.000051/2009-60
DEBCAD 37.036.365-5 e 13864.000052/2009-12 DEBCAD 37.036.366-3, uma vez que em para
todos os processos foi exarada a única a Decisão a quo acima referida, contra a qual foi
interposto apenas um Recurso Voluntário, juntado a este processo.
3. Adota-se o Relatório do Acórdão da 6a Turma da DRJ/CPS, por bem esclarecer
os fatos da lide, com a devida vênia cabível:
Relatório:
Trata-se de auto de infração n° 37.036.376-0 referente às contribuições previdenciárias
previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa ao
período de apuração de dezembro/2004, tendo o auditor fiscal assim relatado as
irregularidades apuradas (fls. 64/68):
3. ORIGEM DO CRÉDITO PREVIDENC1ÁRIO
3. 1. O crédito previdenciário se refere a contribuições sociais incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados.
3.2. A base de cálculo do presente crédito previdenciário corresponde à diferença
apurada entre o total das remunerações pagas aos segurados empregados declaradas
pelo sujeito passivo na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ 2005 (ano calendário 2004), e o total das remunerações pagas aos
empregados em folhas de pagamento das competências 01/2004 a 12/2004 (inclusive a
folha de pagamento do 13o salário).
4. DOCUMENTOS QUE SERVIRAM DE BASE NA APURAÇÃO DO PRESENTE
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
O crédito previdenciário foi apurado com base nos seguintes documentos:
• Folhas de pagamento;
• DIPJ 2005 (ano calendário 2004);
• Livro Diário.
5. DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS/ESCLARECIMENTOS.
Tendo sido constatada a divergência entre as remunerações pagas a empregados
declaradas na DIPJ. e as remunerações pagas a empregados em folhas de pagamento,
a Auditoria Fiscal intimou o sujeito passivo, por meio do Termo de intimação Fiscal -
TIF n° 4. cópia anexa, a apresentar demonstrativo da composição dos valores pagos a
titulo de ordenados, salários, gratificações, e outras remunerações a empregados, que
foram informados na DIPJ. Em resposta ao TIF n° 4, o sujeito passivo, por intermédio
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000050/2009-15

de seu procurador, informou da impossibilidade de apresentar a documentação
solicitada, alegando que diversos documentos da empresa foram subtraídos por
terceiro, apresentando a esta Auditoria Fiscal, cópia de documentos com fins de
comprovar a veracidade dos fatos, cópias estas que se encontram anexadas a este
processo.
Diante a falta de apresentação de documentos/esclarecimentos por parte do sujeito
passivo, está sendo lançada no presente crédito previdenciário as contribuições
incidentes sobre a diferença apurada entre a remuneração paga a empregados
declarada na DIPJ e a incluida em folha de pagamento.
6. DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS APURADAS.
Elaboramos a planilha, ANEXO I. demonstrando as diferenças de remunerações de
empregados apuradas e lançadas no presente crédito previdenciário Conforme
demonstrado no ANEXO I, do montante das remunerações de empregados declaradas
na DIPJ, foram deduzidas também, além das remunerações pagas em folhas de
pagamento, as remunerações de empregados não incluidas em folhas de pagamento
apuradas pela Auditoria Fiscal no Livro Diário do sujeito passivo.
As remunerações de empregados, não incluídas em folhas de pagamento, apuradas pela
Auditoria fiscal no Livro Diário do sujeito passivo, totalizando R 38.436,45. se constitui
das seguintes parcelas:

7. DO LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
O presente crédito previdenciário se refere ao período de 01/2004 a 12/2004.
entretanto, tendo em vista que as remunerações de empregados declaradas na DIPJ
não estão discriminadas mensalmente, o total da diferença apurada foi lançada na
competência 12/2004.
Da mesma forma, uma vez que as remunerações de empregados declaradas na DIPJ
não estão discriminadas por estabelecimento, todas as contribuições devidas foram
lançadas no estabelecimento matriz do sujeito passivo, CNPJ 04.501.925/0001-77.
As contribuições devidas e as alíquotas utilizadas neste levantamento, encontram-se
discriminadas no Discriminativo Analítico do Débito - DAD, anexo a este AI.
As remunerações constantes neste levantamento não estão declaradas em GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social.
Cientificada regularmente em 27/01/2009 (fl. 96), a contribuinte apresentou
impugnação em 18/02/2009 (fls. 105/116), na qual, de início, alega que, conforme
protocolo anexado aos autos, requereu fotocópia integral do processo administrativo,
mas até a data da apresentação da impugnação não lhe fora disponibilizado acesso ao
referido processo. Diante disso, acrescenta, teria formulado a defesa, porém, ficando
impossibilitada de verificar eventuais vícios no processo administrativo, em total
contrariedade ao art. 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Consequentemente, a
autuada requer que lhe seja conferido o direito de vista dos autos antes do julgamento e
direito a manifestação posterior a data do prazo para impugnação, para manifestar-se
quanto a eventuais vícios que por ventura possam existir no processo administrativo
ora impugnado.
A seguira impugnante alega em síntese que:
• é legítima possuidora do complexo de minério conhecido como Pedreira Dutra Ltda. e
Comercial Grande Dutra Ltda. Em 31/08/2007, a área cuja posse é exercida pela
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000050/2009-15

autuada foi invadida arbitrariamente, mediante força e sem amparo legal, por pessoa que
acreditava poder exercer a administração do local. Em face disso, propôs Ação de
Reintegração de Posse, com pedido de liminar, a qual foi concedida. Após a
reintegração de posse, foi constatada a ausência de grande quantidade de documentação,
ocasionando o ajuizamento de Ação Cautelar de Busca e Apreensão, conforme
documentos anexados aos autos. Por essa razão, a documentação apresentada ao Fisco
está incompleta, não possuindo a contribuinte, que age de boa-fé, meios de apresentá-la
até ulterior decisão da ação supra mencionada;
• da análise da documentação apresentada a autoridade administrativa no início da
fiscalização o Sr. Fiscal constatou divergências entre as remunerações pagas a
empregados declaradas na DIPJ e as remunerações pagas a empregados em folhas de
pagamento, sendo assim solicitou informações à empresa. No entanto, a empresa não
logrou êxito em demonstrar os referidos pagamentos, razão pela qual foi autuada por
ausência de recolhimento das contribuições previdenciarias e das contribuições
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT;
• o valor da base de cálculo considerado pelo auditor fiscal está incorreto, posto que ele
considerou as declarações constantes na DIPJ, ao invés de se limitar às informações
constantes na folha de pagamento. Como bem se sabe o Livro Diário, no qual constam
as informações de pagamento dos empregados, é o instrumento básico da escrituração,
destinado a registrar todos os fatos contábeis da empresa, sendo indispensável,
conforme dispõe o art. 1.180 do Código Civil. Por essa razão, o Livro Diário, que tem
presunção de veracidade em razão do registro na Junta Comercial, é o único documento
que pode ser utilizado para obtenção das informações;
• o que de fato ocorreu no presente caso foi o lançamento equivocado das informações
constantes no Livro Diário para a Declaração de Informações Económico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, razão pela qual os valores não bateram. De acordo com o
disposto no Regulamento Geral da Receita Federal, as despesas com ordenados,
salários, gratificações e outras despesas com empregados devem ser lançadas na linha
05 da classificação 05A na DIPJ. Enquanto que os valores referentes à participação
nos lucros, não tributáveis, deveriam ser lançados na linha 48 da classificação 06A, o
que não ocorre no presente caso. Constatada a nulidade na base de cálculo, deve-se
considerar que a cobrança em si está aniquilada em razão da nulidade que se verifica no
critério quantitativo do tributo;
• quanto à contribuição relativa aos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, o auditor
fiscal agiu em total descumprimento ao constante no anexo V do Decreto 3048 de 1999
ao fixar o valor de 3%, sem observar o enquadramento da empresa no Regulamento da
Previdência Social, cujas atividades possuem a alíquota de 2%;
• o dispositivo que fundamentou a aplicação da multa - art. 35, inciso II, alínea b, da Lei
n° 8.212, de 1991 - foi revogado pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro dc
2008. Com a nova redação dada a esse art. 35 da Lei de Custeio, pela citada medida
provisória, que remete aos termos do art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro dc
1996, a multa deve ser revista respeitando-se o limite de vinte por cento;
• deve ser afastada a cobrança dc juros de mora com a aplicação da taxa Selic, uma vez
que, de acordo com o § 1o do art. 161 da Lei n° 5.172, de 25 dc outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN), qualquer índice que exceda o percentual dc um por
cento ao mês só poderia ser validamente aplicado caso previsto em lei complementar. A
Lei Ordinária n° 9.430, de 1996, é incapaz de revogar norma de natureza complementar
(art. 161, § Io, do CTN), e, pois, de fixar os juros em percentuais superiores a um por
cento ao mês.
Ao presente encontram-se apensados os seguintes processos administrativos, cujos
autos de infração tiveram o mesmo fundamento acima exposto:
1. 13864.000051/2009-60 - DEBCAD n° 37.036.365-5, referente às contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados, relativa à competência 12/2004;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000050/2009-15

2. 13864.000052/2009-12 - DEBCAD n° 37.036.366-3, referente às contribuições da
empresa destinadas a outras entidades (FNDE, Incra, Senai, Sesi, Sebrae), relativa à
competência 12/2004.
Cientificada também em 27/01/2009 desses outros autos de infração, a contribuinte
apresentou em 18/02/2009 impugnações nas quais repete os mesmos argumentos já
acima expostos, exceto, no que diz respeito ao DEBCAD n° 37.036.366-3, no qual ela,
ao invés de se reportar à questão da base de cálculo, tece argumentos contra a incidência
de contribuição previdenciária sobre férias e participação nos lucros ou resultados,
matéria que foi objeto de lavratura de outro auto de infração na mesma ação fiscal
(processo administrativo n° 13864.00046/2009-57 - DEBCAD n° 37.036.373-6). Dado
esse evidente equívoco, aqui se considerará como se a contribuinte também com relação
ao DEBCAD n° 37.036.366-3 houvesse se reportado às alegações contra a base de
cálculo, como acima exposto em relação ao auto de infração DEBCAD n° 37.036.376-
0.
4. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira Instância no
qual manteve o crédito tributário, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não têm
valor.
ART. 35, INCISO II, DA LEI N° 8.212, DE 1991. MULTA MAIS
BENÉFICA.
Para fins de aplicação do art. 106, inciso II, alínea c, do CTN, a
correlação da multa devida consoante o inciso II do art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, deve ser feita com aquela prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo
proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois
tal competência é exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
5. Intimado do Acórdão a quo em 18/05/2010, por via Postal (AR de e-fl. 217), o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/06/2010 (protocolo de e-fl. 222), indicando que
tal Recurso refere-se aos presentes autos 13864.000050/2009-15 e aos seus apensos
13864.000051/2009-60 e 13864.000052/2009-12. Após apertada síntese da lide, aponta como
único argumento preliminar a tempestividade de seu recurso.
6. A partir de então passa a repisar seus argumentos impugnatórios relativos a:
impossibilidade de apresentação da documentação; não incidência de Contribuição para
financiamento dos benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho – RAT; e
da nulidade da base de cálculo.
7. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso e o cancelamento dos
débitos fiscais reclamados.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000050/2009-15

8. É o Relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele tomo conhecimento.
10. De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
(...)
A alegação de impossibilidade de apresentação de documentos que teriam sido levados
pelo invasor da área de posse da contribuinte não abala o fundamento do auto de
infração. Isso porque o lançamento de ofício foi efetuado exclusivamente com base na
divergência constatada entre o valor declarado pela contribuinte na DIPJ 2005 como o
total das remunerações pagas ao segurados empregados e o total das remunerações
pagas aos empregados segundo as folhas de pagamento das competências 01/2004 a
12/2004. Isso se comprova também pelo fato de a contribuinte alegar que essa
divergência seria meramente um erro na declaração em DIPJ de valores de lançamentos
efetuados em seu livro Diário, o qual, diga-se, foi apresentado à fiscalização, não sendo,
pois, um daqueles documentos cuja ausência teria sido constatada pela contribuinte na
ocasião da reintegração de posse.
No mérito, de início, é preciso deixar claro que, ao contrário do que parece entender a
impugnante, o lançamento de ofício não está fundamentado no fato de que ela não teria
logrado êxito em demonstrar os pagamentos das contribuições previdenciárias em razão
de, quando da reintegração da posse da área invadida, ter constatado a ausência de
grande quantidade de documentação. Como acima dito, o motivo da lavratura do auto
de infração foi a divergência entre os valores declarados em DIPJ e os constantes em
folha de pagamento referentes às remunerações pagas aos empregados.
Quanto a esse motivo da lavratura do auto de infração, a impugnante alega,
primeiramente, que o valor considerado pelo auditor fiscal como base de cálculo estaria
incorreto, pois ele deveria ter se fundamentado exclusivamente no livro Diário. Essa
alegação se mostra insubsistente pelo simples fato de que, fosse ela procedente, o Fisco
ficaria impossibilitado de averiguar possíveis equívocos na escrituração desse livro,
uma vez que isso evidentemente só pode ser feito pelo confronto com os demais livros,
declarações c documentos da contribuinte.
Por sua vez, a DIPJ é uma declaração feita pela própria impugnante, sendo legítimo o
procedimento fiscal ao cotejá-la com a folha de pagamento, sobretudo no caso em tela,
em que a contribuinte foi expressamente intimada a apresentar demonstrativo da
composição dos valores pagos a título de ordenados, salários, gratificações, e outras
remunerações a empregados que foram informados na DIPJ ano-calendário 2004 (fl.
54), o que, diga-se, não fez, com a justificativa de que estaria impossibilitada devido à
ausência de grande parte de sua documentação, a qual teria sido constatada quando da
reintegração de posse da área invadida. Essa justificativa, contudo, não pode ser aceita,
já que tal demonstrativo poderia ser feito a partir de seus livros contábeis, que não lhe
foram subtraídos.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000050/2009-15

Aliás, é exatamente nessa possibilidade que se apoia a segunda alegação da contribuinte
relativa ao motivo da lavratura do auto de infração, qual seja que a divergência teria
sido ocasionada pelo equívoco na declaração em DIPJ das informações constantes cm
seu livro Diário. Nas suas palavras,
De acordo com o disposto no Regulamento Geral da Receita Federal, as
despesas com ordenados, salários, gratificações e outras despesas com
empregados devem ser lançadas na linha 05 da classificação 05A na DIPJ,
Enquanto que os valores referentes à participação nos lucros, não tributáveis,
deveriam ser lançados na linha 48 da classificação 06A, o que não ocorre no
presente caso.
No entanto, quanto a essa alegação, a impugnante não trouxe aos autos nenhum
documento que a corroborasse e, por essa razão, não merece crédito. Com efeito, a
negação geral, isto é, a simples discordância desprovida de fundamento, não tem
guarida no procedimento administrativo fiscal, como preceitua o art. 16, inciso III, do
Decreto n° 70.235, deódc março de 1972:
Art, 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e as provas que possuir.(destaque acrescido)
A necessidade da comprovação neste caso ainda se mostra mais premente, pois a
alegação da impugnante de que teria declarado equivocadamente os valores referentes à
participação nos lucros e/ou resultados no campo próprio da DIPJ para despesas com
ordenados, salários, gratificações e outras despesas com empregados não se sustenta
diante do que dispõe a Convenção Coletiva (cópia às fls. 176/178) em sua Cláusula 1a:
PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES: Para dar cumprimento ao disposto
na Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, as empresas representadas pelo
S1NDIPEDRAS poderão até 30 de dezembro de 2003 negociar com uma
Comissão de Trabalhadores e assistência dos respectivos Sindicatos dos
Trabalhadores, condições próprias para uma efetiva Participação nos
Lucros/Resultados. Opcionalmente as empresas pagarão a todos os seus
funcionários que foram admitidos até o dia 1o de julho de 2003, uma
participação nos resultados, através de duas parcelas iguais no valor de RS
180.00 (cento e oitenta reais) cada uma delas, que deverão ser pagas em 20 de
janeiro de 2004 e em 20 de julho de 2004. obedecendo os seguintes critérios:
(...)
Pela análise das GFIPs entregues pela contribuinte (fls. 179/190), verifica-se que em
janeiro/2004 ela possuía vinte funcionários e em julho/2004, vinte e dois.
Desconsiderando-se a proporcionalidade dos dois funcionários que foram admitidos no
decorrer de 2004, os valores pagos a título de participação nos lucros e/ou resultados
teria sido R$ 7.560,00, enquanto a diferença apurada pelo auditor fiscal foi de R$
133.746,06.
Destaque-se, ainda, que, conforme Relatório Fiscal, o autuante, além das remunerações
pagas em folhas de pagamento, deduziu também do valor declarado em DIPJ as
remunerações de empregados não incluídas em folhas de pagamento, o que foi apurado
pela auditoria fiscal no livro Diário do sujeito passivo e foi objeto de outro lançamento
de oficio. Entre essas remunerações de empregados não incluídas em folhas de
pagamento e também deduzidas pelo auditor fiscal do montante declarado na DIPJ,
encontra-se o valor de R$ 19.171,91, contabilizado pela contribuinte como Participação
no Lucro.
Em suma, a alegação da impugnante de que teria ocorrido mero equívoco no
preenchimento da DIPJ não está fundamentada em provas e não se sustenta quando
confrontada com o disposto na Convenção Coletiva, razão pela qual não pode ser aceita.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000050/2009-15

No que diz respeito à alíquota referente ao RAT, a impugnante se equivoca
provavelmente por tomar a redação dada ao Anexo V do Decreto n° 3.048, de 6 de maio
de 1999, Regulamento da Previdência Social, pelo Decreto n° 6.042, de 12 de fevereiro
de 2007. Na vigência dessa redação, de certo que a alíquota do RAT para o Cnae da
contribuinte (0810-0/99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para
construção e beneficiamento associado) era dois por cento.
No entanto, a redação vigente à época dos fatos geradores ainda era a original do
Decreto n° 3.048, de 1999. Naquela época, antes das alterações trazidas pela Resolução
Concla n° 1, de 04/09/2006, o Cnae da contribuinte era 14.10-9/99 (Extração c/ou
britamento de pedras e de outros materiais para construção não especificados
anteriormente e seu beneficiamento associado), sendo que a alíquota prevista para ele
era de três por cento.
A propósito, hoje, com a redação dada ao Anexo V do Regulamento da Previdência
Social pelo Decreto n° 6.957, de 9 de setembro de 2009, a alíquota do RAT prevista
para o Cnae 0810-0/99 passou a ser três por cento.
Destarte, por estar de acordo com a redação vigente do Anexo V do Decreto n° 3.048,
de 1999, à época da ocorrência dos fatos geradores, correto o procedimento fiscal ao
aplicar a alíquota de três por cento para calcular a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
(...)
Por fim, diga-se que contra os autos de infração DEBCADs n° 37.036.365-5 e n°
37.036.366-3, respectivamente objetos dos processos administrativos n° 13864.000051/
2009-60 e n° 13864.00052/2009-12, a este apensados, a contribuinte, como ressaltado
no relatório, contrapõe as mesmas alegações formuladas na impugnação do auto de
infração n° 37.036.376-0, para as quais, portanto, valem as mesmas considerações
acima já feitas.
Em face do exposto, voto pela improcedência das impugnações, mantendo os créditos
tributários constituídos.
11. Assim, restando afastados os argumentos do contribuinte, restam portanto
devidas as contribuições sociais levantadas nos autos de infração 13864.000050/2009-15 -
DEBCAD 37.036.376-0, 13864.000051/2009-60 DEBCAD 37.036.365-5 e 13864.000052/2009-
12 DEBCAD 37.036.366-3. Devem manter-se portando irretocada a Decisão de Piso e também
os lançamentos nos autos corretamente consolidados.
Conclusão
12. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital